Tribunal: CARF
Processo: 10882.001726/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001726/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.112 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
RONALDO ANDREATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a
omissão apurada.
IRPF. DEDUÇÃO A TÍTULO DE INCENTIVO.
A partir de 19/01/1996, somente podem ser deduzidos do imposto de renda, a
título de incentivos, as contribuições efetuadas aos fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais, Nacional, dos Direitos da Criança e do
Adolescente e as realizadas em favor de projetos culturais, aprovados e
regulamentados pelo PRONAC, desde que comprovadas por documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando não restar demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais para a respectiva dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento
parcial para afastar a omissão de rendimentos, no valor de R$ 540,00, na apuração da base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2006, exercício de 2007. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001726/2009-81
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001726/2009-81

Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 3.340,01, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 254,00, e da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pelo titular ou dependentes, no valor total de R$
11.420,67, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.989,81 (fls. 6/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-50.859, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 24/26):
Notificação de Lançamento, de fls. 04/07, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, lavrada em revisão da Declaração de Ajuste
Anual - DAA, em razão da glosa de deduções referente a Incentivos, no valor de R$
254,00, porque não existe doações informadas em Declaração de Benefício Fiscal
(DBF), pelas entidades beneficiárias das doações e em razão da Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de R$ 11.420,67, sendo R$
10.880,67 recebido de Hard Sell Comércio de Produtos para Informática Ltda. - EPP,
recebido pelo portador do CPF n° 288.844.418-62 e, R$ 540,00 referente diferença
declarado pelo contribuinte que declarou o valor de R$ 53.173,33 e na DIRF consta
R$ 53.713,33. Confrontando os valores declarados pelo contribuinte com os valores
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto Retido na Fonte - DIRF,
constatou-se essas diferenças, nada tendo sido declarado em relação aos
rendimentos da esposa. Enquadramentos legais citados: art. 12, inciso I a III e § 1o, da
Lei no 9.250/95; art. 22, da Lei no 9.532/9; art. 87, incisos I a III e § lo, do Decreto no
3.000/99 (RIR) em relação à glosa de incentivo e art. 1o a 3o e §§, art. 8o e 9o, da Lei n°
7.713/88: art. 1o a 3o, da Lei no 8.134/90; art. 5o, 6o e 33, da Lei no 9.250/95; art. 1o e 15,
da Lei no 10.451/2002; art. 43 a 45, 47, 49 a 53, do Decreto no 3.000/99 (RIR).
2. O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01, na qual alega que recebeu o auto de
infração constando omissão de valor recebido por dependente (esposa), que estava
desempregada e por isso tendo constado como dependente na declaração do ano
anterior, mantida porque como "isenta" de declaração por não alcançar o limite
estabelecido não influenciaria na sua declaração, além de não ter que fazer a declaração
de isenta e, também, por não ter recebido o comprovante da empresa. Foi um lapso.
Com relação ao seu próprio rendimento, o que ocorreu foi a inversão de números,
motivo porque pede que possa retificá-lo.
Em relação ao valor pago como doação, doou à mesma instituição, em anos anteriores,
sem problema algum, não sabendo o que mudou para não ser mais aceita. Pede para
retificar a declaração, anexando a declaração do IR.
Pede acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001726/2009-81

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/06/2011 (fls. 29), o contribuinte, em 11/07/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 35), requerendo o cancelamento do débito fiscal reclamado,
pelos motivos já apontados na peça impugnatória. Instrui a peça recursal com os documentos de
fls. 36/52.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas e da glosa da despesa com incentivo
declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em face da dedução indevida com incentivo e da omissão de rendimentos recebidos
por ele e sua esposa/dependente declarada, decorrente do processamento da DAA/2007, onde
foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 53.173,33 para R$
64.594,20, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 1.989,81, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada
bem como da dedução dos incentivos declarados, quando exigida e não demonstrada por
documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, em que pese as razões antes citadas, passo ao cotejo da documentação
constante dos autos, em confronto com os fundamentos motivadores da manutenção do
lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 26):
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001726/2009-81

5. O pedido de retificação da Declaração de Ajuste Anual - DAA é rejeitado porque,
após início do procedimento fiscal para o lançamento, não é mais possível a
retificação, conforme dispõe o art. 832 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda): (...)
6. A alegação de que não recebeu o comprovante de rendimentos da empresa não é
motivo para justificar a falha, pois o Manual de Preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual, todo ano traz a informação da obrigatoriedade da apresentação da DAA
para quem recebeu soma superior a um determinado limite de rendimentos, citando em
primeiro lugar os rendimentos do trabalho assalariado, entre outros. Tendo declarado a
esposa como dependente o valor recebido por ela deve ser somado aos seus para
efeito de cálculo do imposto de renda devido, conforme determina a norma, o § 8o, do
art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001: (...)
7. Com relação a dedução de Incentivo são possíveis apenas as doações realizadas aos
Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, de incentivo à cultura e de incentivo às atividades
audiovisuais, até o limite de 6% do imposto apurado na declaração e essas entidades
estão obrigadas a apresentar Declaração de Benefício Fiscal (DBF), informando
doadores e respectivos valores. Como não consta DBF que declare o valor deduzido
pelo contribuinte, impõe-se a glosa. A DBF foi instituída pela Instrução Normativa no
311, de 28 de março de 2.003.
No que tange à dedução com dependentes, cabe salientar que sua inclusão na
declaração de ajuste é uma opção livremente exercida pelo contribuinte, e que os rendimentos
tributáveis por eles recebidos, ainda que inferiores ao limite de isenção, devem necessariamente
ser somados aos rendimentos do titular para efeito de tributação, nos termos do art. 38, § 8o da
IN SRF no 15/2001. Assim, lastreado nas informações contidas na DIRF emitida pela fonte
pagadora Hard Sell Comércio e Produtos para Informática Ltda. - EPP, indene de dúvida acerca
da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-
calendário de 2006 dos rendimentos recebidos por sua dependente declarada, valor de R$
10.880,67 – portanto, correto o procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho o lançamento no particular.
Quanto ao pedido de retificação visando a exclusão do valor equivocadamente
informado sobre os rendimentos por ele recebidos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo, de fato, tal situação poderia ocorrer com apresentação de declaração retificadora,
desde que comprovado o erro e antes de iniciado o processo de lançamento, na exata dicção do
art. 832 do RIR/99.
Logo, ao teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar a
DAA, a menos que haja prova consistente do eventual erro cometido no seu preenchimento, o
que ao meu sentir restou demonstrado – que se deu por mero equívoco na digitação dos
rendimentos tributáveis com a inversão de dados (R$ 53.173,33 ao invés de R$ R$ 53.713,33),
sendo certo que o valor do IRRF foi corretamente lançado (R$ 6.232,56), refletindo as
informações contidas no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora Fundação de
Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo (fls. 12), constituindo-se apenas em lapso material na
impostação dos dados na DAA – cuja boa-fé restou comprovada, calhando na espécie a
retificação de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN, tendo em mente que erros ou equívocos
não tem, perante a legislação tributária, o condão de se transformar em fato gerador de obrigação
tributária, sob pena injustiça fiscal. Por esta razão, afasto a omissão de rendimentos apurada no
valor de R$ 540,00.
Por fim, em relação à dedução com incentivos, nada a prover. À mingua de
comprovação das doações realizadas por meio de comprovantes emitidos pela entidade
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001726/2009-81

beneficente, e não tendo a aludida entidade apresentado a DBF constando o recebimento das
doações realizadas pelo Recorrente, não há como acatar a dedução pleiteada, portanto correto é
procedimento fiscal, tudo em estrita sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho a glosa apurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para afastar a omissão de rendimentos, no valor de R$
540,00, na apuração da base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2006,
exercício de 2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Fìsica Suplementar, objeto do recurso voluntário, onde
houve encaminhamento no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento parcial ao presente recurso voluntário, p0r
entender que restou demonstrado mero equívoco na digitação dos rendimentos tributáveis, com a
inversão de dados (R$ 53.173,33 ao invés de R$ R$ 53.713,33), sendo certo que o valor do IRRF
foi corretamente lançado (R$ 6.232,56), refletindo as informações contidas no informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São
Paulo (fls. 12), constituindo-se apenas em lapso material na impostação dos dados na DAA –
cuja boa-fé restou comprovada, calhando na espécie a retificação de ofício, ao teor do art. 147,
§ 2o do CTN, tendo em mente que erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o
condão de se transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal. Por
esta razão, afastou a omissão de rendimentos apurada no valor de R$ 540,00.
Mas lembre-se que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa
física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal
fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma
do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto
é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001726/2009-81

Conclui-se então que não cabe a retificação de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do
CTN, apontada pelo Ilustre Conselheiro relator, mas sim aplica-se na espécie o art. 136 do
mesmo CTN, e não há como afastar-se a omissão de rendimentos apurada no valor de R$
540,00.
Portanto, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma legalmente
prevista, verifica-se definitivamente que não há pertinência em se afastar o crédito tributário
consolidado no Auto de Infração em sua integralidade.
Conclusão
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital